Tribunal: TJDFT
Processo: 0742583-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEE/DF) E DE ANALISTA AMBIENTAL DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). PRETENSÃO CONSISTENTE NA DECLARAÇÃO DE LEGALIDADE DA ACUMULAÇÃO DESSES CARGOS E NA DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE “QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO QUE TENHA POR OBJETO A ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS”. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE AFERIR A EXISTÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO EXERCÍCIO INTEGRAL DAS FUNÇÕES INERENTES A CADA CARGO. NÃO CONCLUÍDO O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA EM TRÂMITE NO TCDF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE ILEGALIDADE A LEGITIMAR A IMEDIATA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a declaração de legalidade da acumulação dos cargos públicos de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) com o de analista ambiental do IBAMA, e, por conseguinte, que sejam arquivados quaisquer expedientes no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) ou SEE/DF que tenham por fundamento a referida acumulação. Narra, em síntese, que: a) “não existia sobreposição de horários, pois as atividades foram desenvolvidas nos dois cargos em turnos distintos, e o autor encontra-se aposentado no vínculo com a SEE/DF”; b) “o labor realizado pelo autor no IBAMA era diurno e o exercido perante a SEE/DF acontecia no noturno, das 19:00 às 23:00”; c) em observância ao princípio da eficiência, “o serviço público foi efetivamente prestado e apurado quando do processamento da aposentadoria”; d) “não houve qualquer prejuízo, seja para o IBAMA e muito menos para a SEE/DF, eis que o processo de aposentadoria nesse último órgão transcorreu sem o levantamento de qualquer motivo desabonador”; e) a compatibilidade de horários deve ser “aferida concretamente, e não em um plano abstrato”; f) “nos dias em que se identifica o labor perante o IBAMA atingindo a marca das 19:00 horas o requerente não tinha obrigações de magistério na SEE/DF, haja vista que consta horário vago ou coordenação coletiva para a qual sua presença não se fazia necessária”; g) “quando o servidor se encontra aposentado em um dos cargos não há que se falar em ilicitude na acumulação de cargos”.
II. Insurgência do Distrito Federal contra a sentença de procedência. O recorrente sustenta, em suma, que: a) “é incontroverso que houve sobreposição de horários entre os cargos”, o que “significa incompatibilidade entre as jornadas”; b) “a acumulação de cargos públicos é exceção constitucional e deve ser interpretada restritivamente, não cabendo análise sobre excesso ou ausência de prejuízo”; c) “a compatibilidade de horários é requisito insuperável para que se tenha a acumulação lícita”; d) a compatibilidade de horário no exercício das funções deverá ser aferida pela administração pública.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente à (in)viabilidade de acumulação de cargos públicos em decorrência de eventual (in)compatibilidade de horário.
IV. Pois bem. Indene de dúvidas que, nos temos do artigo 37, XVI da Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no inciso XI do mesmo dispositivo legal.
V. Consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários no exercício integral das funções inerentes a cada cargo, cujo cumprimento deverá ser aferido “caso a caso” pela Administração Pública. Precedentes: STF: 1a Turma, RE 1.094.802 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/5/2018; STJ: 1a Turma, AgInt no REsp n. 1.773.241/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23/3/2020.
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) o requerente foi admitido, em 1o.6.1983, no cargo Analista Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); b) admitido no cargo de Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) em 30.4.1986, e aposentado em 07.7.2016; c) o processo de aposentadoria n. 00600-00005386/2020-20-e teria sido instaurado perante o TCDF em 2020; d) em 20.4.2021, em cumprimento à decisão do TCDF n. 3689/2020, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por meio do Parecer SEI-GDF n. 285/2021 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC, ratificado, em 08.7.2021, pelo Parecer SEI-GDF n. 616/2021 - SEE/GAB/SUGEP/CPAC, sob o crivo do contraditório, reconheceu a ilicitude da acumulação dos cargos em razão de “sobreposição de horários” (id 38965721); e) em 20.5.2021, a chefe da corregedoria da SEE/DF determinou a realização de investigação preliminar para aferir “suposta conduta funcional inadequada indicada nos autos, referente a possível sobreposição de horários” (id 38965982, p.7); f) em 24.8.2021, nos termos da Diligência n. 95/2021- SEE/GAB/CORREG, a qual teria delimitado o período estabelecido para apuração de possível sobreposição de horário entre julho de 2011 a julho de 2016, dado que o servidor teria se aposentado em 07.7.2016, consignou que: (...) Após a análise detalhada das folhas de ponto do servidor, verifica-se que, no período analisado, ocorreram sobreposições de horários enquanto o retrocitado servidor laborava nos dois órgãos simultaneamente. Foram identificados 270 (duzentos e setenta) turnos sobrepostos. Desse total 69 (sessenta e nove) foram turnos destinados à coordenação externa. Tais fatos serão analisados no presente processo, em face de Investigação Preliminar, conforme art. 1o e § 2o, da Instrução Normativa no 04, de 13 de julho de 2012, da Secretaria de Estado e Transparência e Controle do Distrito Federal; g) em 21.9.2021, foi expedida a Nota técnica n. 87/2021 - SEE/GAB/CORREG, cuja conclusão teria sido pelo arquivamento do processo disciplinar, sob os seguintes termos: (...) Considerando que há divergência entre os horários registrados "britanicamente" nas folhas de frequência e a realidade diária do servidor na Escola; Não há que falar em ilicitude do acúmulo de cargos exercidos pelo servidor em tela. (...) Em que pese a comprovação de algumas sobreposições de horários no período dos 05 (cinco) anos anteriores à aposentadoria do servidor, não se pode afirmar que estas tenham causado prejuízos na atuação do servidor, enquanto professor desta Pasta, visto que as sobreposições ocorreram em horários contrários ao horário da regência de classe, tendo ocorrido em dias destinados à Coordenação Pedagógica Individual externa. (...) Portanto, há que se observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, pois se regularizada a situação laboral do servidor, no que se refere ao acúmulo de cargos por sobreposição de horários, a instauração de processo administrativo disciplinar traria ao estado um gasto desnecessário, em desacordo, assim, com os princípios supracitados (id 38965984, p. 20/26); h) ato contínuo, o referido processo teria sido encaminhado “à Comissão Permanente de Acumulação de Cargos - CPAC, com vistas ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para ciência e demais providências de sua alçada, considerando a conclusão do presente processo”; i) não há informações, até o presente momento, de que o processo de aposentadoria em trâmite no TCDF (00600-00005386/2020-20-e) esteja concluído, tampouco da manifestação da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da SEE/DF após o encaminhamento da Nota técnica n. 87/2021 - SEE/GAB/CORREG; j) e não há comprovação de que existiria determinação ao servidor de fazer opção por apenas um dos cargos (circunstância não alegada nos autos).
VII. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios do definitivo reconhecimento administrativo sobre a eventual licitude da acumulação dos cargos públicos (em razão da compatibilidade de horários), impositiva se faz a reforma da decisão para se julgar improcedente do pedido, caso contrário se imprimiria o arquivamento de procedimento administrativo, mediante a intercorrente declaração de legalidade de cumulação de cargos, sem a manifestação conclusiva, em definitivo, dos órgãos administrativos competentes. No mais, não teria sido registrado qualquer vício de ilegalidade (ou absoluta violação ao princípio de proibição de excesso) nos atos praticados pelo TCDF a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.